Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-69.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000589-69.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO

APELADO: NILSON LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MINHO SOUZA, MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS VENCIDAS COM ADICIONAL DE 1/3. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO. SUCUMBENCIAIS QUE DEVERÃO SER APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSIGNAÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança buscando o pagamento de verbas salariais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município à quitação. O Ente Público apelou, argumentando que não está inadimplente, e que o pagamento configura enriquecimento ilícito do Autor, que não comprovou a falta de pagamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Município deve responder por obrigações trabalhistas devidas a servidor comissionado, incluindo salário, 13º salário, férias vencidas e 1/3 constitucional; e estabelecer se a ausência de comprovação do pagamento, por parte da Municipalidade, constitui inadimplência que justifique a condenação ao pagamento das verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, o direito ao 13º salário e férias com adicional de 1/3, nos termos dos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, CF/88, sendo obrigação do Ente Público empregador o cumprimento dessas garantias.

4. O ônus da prova, quanto à existência de pagamento das verbas devidas, recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo ao Município demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso.

6. A falta de quitação das verbas pleiteadas, sem qualquer prova idônea de pagamento, configura inadimplência e enseja a condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7. Os honorários advocatícios deverão ser apurados na fase de liquidação, ante a iliquidez da sentença (art. 85, §4º, II, CPC).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000301-74.2013.8.05.0066, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 16.03.2021; TJ-BA.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8000589-69.2021.8.05.0076
, na qual figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
, sendo

Recorrido
NILSON LIMA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.